Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722976-27.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES AGRAVADO: ELIANE CRISTINA PESTANA DESPACHO Defiro o pedido (id 15560772) para julgamento conjunto com o AI 0726501-17.2019.8.07.0000. Brasília, 22/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR